Tribunal: TJBA
Processo: 8061629-20.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8061629-20.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, CÉSAR BRAGA LINS BAMBERG RODRIGUES, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA APELADO: JACSON BARBOZA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. TRANSBORDAMENTO REITERADO DE ESGOTO EM IMÓVEL RESIDENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença que a condenou à obrigação de fazer consistente na realização de reparos na rede de esgoto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00, em razão de vazamento e transbordamento reiterado de dejetos em imóvel residencial desde o ano de 2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes do transbordamento de esgoto causado por falha na manutenção da rede pública; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 6º, 14 e 22. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a falha do serviço e o prejuízo suportado pelo consumidor. A ausência de manutenção preventiva adequada da rede coletora de esgoto caracteriza defeito na prestação do serviço público essencial e violação ao dever de fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo. A prova pericial confirmou a existência de refluxo e transbordamento de esgoto no imóvel do autor, atribuindo à concessionária a responsabilidade pela manutenção preventiva e limpeza periódica da rede pública. A alegação de culpa exclusiva de terceiros ou do usuário não afasta a responsabilidade da concessionária, pois compete à prestadora fiscalizar irregularidades, adequar a infraestrutura e impedir falhas sistêmicas na rede de saneamento. Os protocolos administrativos demonstram que o consumidor buscou reiteradamente solução extrajudicial sem resposta eficaz da concessionária, que se limitou a intervenções corretivas pontuais, mantendo o consumidor exposto por anos a ambiente insalubre e degradante. O transbordamento de esgoto em imóvel residencial configura dano moral in re ipsa, pois a exposição contínua a dejetos, mau cheiro e riscos sanitários ultrapassa mero aborrecimento e atinge diretamente a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia digna. O valor de R$ 12.000,00, fixado a título de danos morais observa o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e revela-se proporcional à gravidade da lesão, à extensão do dano e à capacidade econômica da concessionária, preservando as funções compensatória e pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8061629-20.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, e como Apelado, JACSON BARBOZA DE SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)